Tribunal: TJMT
Processo: 1006646-60.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por OSCAR NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA, TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO e TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Por Título Extrajudicial no 1001367-71.2019.8.11.0009 - 1a Vara da Comarca de Colíder movida contra ALESSANDRO NICOLI, que determinou a expedição de Alvará Judicial para restituição dos valores bloqueados nos autos em favor da parte executada.
Explicam os agravantes que nos autos do RAI n. 1014926-54.2021.8.11.0000 que tramitou perante o TJ/MT sob a relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, tirado de decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial, os Exequentes Agravantes galgaram êxito na pretensão recursal no sentido de “destravar” o processo de execução, onde foi autorizado a realização de atos de constrição patrimonial contra o agravado. Ocorre que o agravado conseguiu, no STJ, concessão de efeito suspensivo à execução, nos autos do agravo 1014926-54.2021.8.11.0000, da Relatoria do Excelentíssimo Ministro Relator do REsp, MARCO AURÉLIO BELLIZZE.
Em que pese isso, antes da decisão mencionada alhures, efetivou-se nos autos da ação de execução, um bloqueio de ativos em nome do agravado, no importe de R$ 839.597,44 e, segundo defende, não há decisão do STJ, determinando a liberação de dinheiro penhorado.
Ocorre que, após pedido da parte agravada, o juiz deferiu a liberação do valor, em absoluta supressa aos agravantes e já determinou a expedição de alvará para levantamento da importância penhorada, “em verdadeiro desvirtuamento da decisão originada pelo Superior Tribunal de Justiça”.
Ainda afirma: “Outro fato relevante é que o próprio Executado, devidamente intimado da penhora do dinheiro, deixou transcorrer o prazo para eventual questionamento, estando, evidentemente, preclusa a pretensão de ataque à penhora já efetivada nos autos da ação de execução de piso. Assim, tem-se que a decisão agravada, além de inovar e complementar a decisão proferida na tutela provisória (STJ), também acolheu, a destempo e por meio impróprio, questionamentos acerca da penhora já efetivada na ação de piso.”.
Ao final requer a suspensão da decisão agravada, bem como de eventual alvará de levantamento de dinheiro penhorado até o julgamento do recurso.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária, identifico o preenchimento dos requisitos.
Cabe aqui a aplicação da “regra da gangorra”, que é o grande diferencial em situações como as tais. Explico melhor. Quanto maior o “periculum” demonstrado, menos “fumus” se exige para a concessão da tutela pretendida, pois, em sede de cognição sumária, o que mais importa sempre é a própria urgência.
Assim, o juízo de plausibilidade ou de probabilidade que envolvem dose significativa de subjetividade fica, ao meu ver, num segundo plano, dependendo, como disse, do “periculum” evidenciado.
No caso, há risco irreversibilidade da medida, se acaso não defiro o efeito suspensivo, que é a liberação de vultosa quantia penhorada; assim, pende a “gangorra”, pelo menos por ora, mais para o “periculum”, resguardando o aprofundamento da matéria, ao mérito.
Ante todo exposto, defiro a concessão do efeito suspensivo sem prejuízo de reanálise, no mérito.
Comunique-se o juiz, com urgência, assim como a conta única para que não haja liberação de valores.
Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator